Tribunal: TJMT
Processo: 1011938-37.2021.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011938-37.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILDA CRISTINA DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 688.818.941-49 (RECORRENTE), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), VILMAR OCHOA (RECORRIDO), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), VILMAR DA SILVA LIMA - CPF: 604.474.431-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
PELO LOCADOR – IMÓVEL LOCADO COM PROBLEMAS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA PELO LOCADOR – DIREITO DA PARTE AUTORA À MULTA CONTRATUAL E DANOS MATERIAIS -
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 144351185, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 1.185,00 (um mil e cento e oitenta e cinco reais)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo, além da
multa contratual
no importe de
R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)
, corrigido monetariamente, até a data do efetivo pagamento.

Dessa sentença, a parte autora opôs embargos declaratórios, os quais foram
parcialmente providos
para julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais
(id. 144351188).

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, visto ter locado um imóvel residencial com vício oculto, permanecendo sem o fornecimento adequado de água, tendo buscado solução administrativa junto aos reclamados, sem êxito. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos, em preliminar, impugnam a gratuidade da justiça. No mérito, rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como a condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no id. n° 144351197, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a autora, em
02/08/2021
, celebrou contrato de locação de imóvel residencial com o reclamado
Vilmar da Silva Lima
(corretor de imóveis), tendo como objeto o aluguel, pelo prazo de 01 (um) ano, da casa localizada na Av. dos Flamboyants nº 163, Bairro Morada do Sol, em Sorriso-MT, de propriedade do reclamado
Vilmar Ochoa
.

Afirma que as partes estabeleceram aluguel mensal de
R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)
, além do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, a título de taxa de pintura, a ser paga de forma parcelada, nos três primeiros meses do contrato.

Assevera que, no dia
05/08/2021
, a autora se mudou para o imóvel, ocasião em que foi surpreendida com problemas no fornecimento de água, o que foi informado ao reclamado
Vilmar da Silva Lima
.

Sustenta que precisou viajar, deixando as chaves do imóvel com o corretor para que resolvesse o fornecimento de água, entretanto, no seu retorno, em
16/08/2021
, o problema persistia.

Diante disso, entrou em contato com o proprietário do imóvel, Sr.
Vilmar Uchoa
, no entanto, não obteve êxito na resolução do problema.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 1.185,00 (um mil e cento e oitenta e cinco reais)
a título de
danos materiais
, além da
multa contratual
no importe de
R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)
. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

No caso,
restou i
ncontroverso o direito da parte autora
à multa contratual e danos materiais
,
em razão do

descumprimento do contrato de locação de imóvel residencial pelos reclamados, visto que alugaram o imóvel, sem efetuar os reparos necessários para o pleno uso e gozo pela locatária.

Por outro lado, em demandas em que se busca indenização por
danos morais
, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado, no caso, o dano moral.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

In casu
, vê-se que houve apenas descumprimento do contrato firmado pelas partes. A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO
. 1. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume,
configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade
dos promissários compradores. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não provido.
(STJ. Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no REsp 1720138 SE 2018/0016328-5. Órgão Julgador: T3 - Terceira Turma. Publicação: 04/05/2018) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
LOCAÇÃO PARA FINS DE MORADIA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL
. RESCISÃO POR PARTE DO LOCATÁRIO. RESCISÃO IMOTIVADA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 22,I E 9, II, DA LEI 8.245/91. DEVER DOS LOCADORES AO RESSARCIMENTO DOS VALORES ANTECIPADOS E DESPENDIDOS PELA LOCATÁRIA COM BENFEITORIAS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71005964952, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 31-05-2016) (grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pela reclamante.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022